Tribunal: TCU
Processo: 022.184/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Concorrência e Uasg 150002 (Objeto: Contratação de empresa especializada em comunicação institucional que prestará serviços e ofertará produtos referentes:a) à prospecção, ao planejamento, ao desenvolvimento, à implementação, à manutenção e ao monitoramento de soluções de comunicação institucional, no seu relacionamento com a imprensa e na sua atuação em relações públicas, em território nacional e internacional, no que couber;b) à manutenção e ao monitoramento das ações e soluções de comunicação institucional; ec) à criação e à execução técnica de projetos, ações ou produtos de comunicação institucional.)

Inteiro teor:
Acórdão 262/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90002/2024, sob a responsabilidade da Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Ministério da Educação, com valor estimado de R$ 40.000.089,26, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em comunicação institucional, conforme detalhado à peça 8, p. 2. Considerando que, em instrução à peça 22, a unidade instrutiva propôs o deferimento da medida cautelar solicitada, a oitiva da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e a construção participativa das deliberações, ante possível determinação para anulação do pregão ou não prorrogação do contrato decorrente do certame; considerando, por outro lado, que, em despacho à peça 25, rejeitei a proposta de provimento cautelar por ausência de pressupostos e determinei a devolução deste processo à AudContratações, com vistas a uniformizar os entendimentos sobre a matéria, considerando o recente Acórdão 2610/2024-TCU-Plenário e o possível impacto dessa decisão nos presentes autos; considerando que, de modo similar à presente representação, no TC Processo 021.803/2024-2 , que resultou no Acórdão 2610/2024-TCU-Plenário , questionou-se a opção pelo critério de julgamento da melhor técnica, adotada na Concorrência 90001/2024 do MCTI, em detrimento de técnica e preço, por tal escolha não ter sido devidamente justificada nos estudos técnicos preliminares (ETP); considerando que, naquela ocasião, assim me manifestei: "17. Ou seja, a partir da edição da Lei 14.356/2022, os serviços de comunicação digital passaram a ser obrigatoriamente licitados na modalidade "técnica e preço" ou "melhor técnica". Portanto, o primeiro ponto a ser ressaltado é que a opção pela modalidade "melhor técnica" está prevista legalmente, e sua escolha não configura irregularidade. [...] 19. Ao passo que a Secom/PR deixou à critério da unidade a modalidade de licitação a ser utilizada, prescreveu que sua opção seja fundamentada, seja ela pela "técnica e preço" ou "melhor técnica". É sobre esse ponto que se insurge a representante, que considera que o MCTI não fundamentou adequadamente sua escolha. 20. Na realidade, apesar de a IN 1/2023 ter delegado algumas decisões aos integrantes do Sicom, a Secom/PR continua exercendo papel preponderante na formulação de orientações gerais para alguns tipos de contratações. É basicamente o que tem ocorrido com os serviços de comunicação institucional. Os diversos órgãos têm adotado editais-padrão baseados na solução da Secom/PR, que preceitua a utilização da "melhor técnica". 21. Assim, não obstante o estudo técnico anexado à licitação não ter apresentado todo o conjunto de justificativas necessárias, a decisão para a adoção da modalidade "melhor técnica" decorre de inúmeros estudos realizados na Secom/PR pelo menos desde 2015. A experiência acumulada por aquele órgão ao longo dos anos acabou o convencendo de que a competição pelo menor custo acaba aviltando o preço, com propostas e descontos que inviabilizam uma entrega satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, gerando insucessos e danos à Administração em termos de reputação e imagem, sobretudo quando os órgãos recebem uma atenção defeituosa ou inexistente. [...] 25. Por fim, como órgão de controle, entendo que é pertinente alertar a Secom/PR sobre os cuidados que devem cercar a adoção da modalidade "melhor técnica" nas licitações públicas, sobretudo porque a lei contempla como alternativa a possibilidade de adoção do critério "técnica e preço", que não deixa de ponderar aspectos econômicos no cenário competitivo. Aliás, importante destacar que a jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto, embora majoritária no sentido de limitar o peso da técnica nos critérios de julgamento para 50% da nota final dos licitantes, admite, desde que devidamente justificado, peso de até 70% para o elemento técnico nos certames públicos. 26. Acrescento que, embora expressamente autorizado pela lei o uso do critério de "melhor técnica", sempre que os estudos preliminares e as justificativas não afastarem por completo a necessidade de ponderações econômicas, vale considerar, como registrado pela unidade instrutiva, que "a ausência de um componente de preço na avaliação pode levar à seleção de propostas com custos significativamente mais altos do que o que seria necessário para a contratação". 27. Além disso, o critério de "melhor técnica" utilizado indistintamente, sem as justificativas e estudos que o suportem, e ainda sem apropriá-lo aos casos em que o interesse público está centrado unicamente na técnica do projeto a ser contratado, pode ser insuficiente para garantir a qualificação da empresa ou dos profissionais contratados. Como lembrado pela AudContratações: "pode-se imaginar a situação, por exemplo, uma empresa que se esmera na elaboração de sua proposta técnica, inclusive recorrendo a profissionais que não integram seus quadros, e venha a se sagrar vencedora da licitação, porém que não se seja apta operacional e profissionalmente para executar os serviços ultimados pela contratação". A qualidade da contratação pode ser aprimorada pela conjunção de critérios adequados de qualificação técnica e a garantia de que os profissionais indicados pelas agências participarão efetivamente da execução dos serviços." considerando que, a partir disso, o diretor da unidade instrutiva propôs considerar improcedente a representação, de forma a uniformizá-la com o Acórdão 2610/2024-TCU-Plenário ; bem como recomendar à Secom/PR que reavalie a orientação que tem formulado aos integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal - Sicom, no sentido de que seja dada preferência ao critério de julgamento pela melhor técnica em contratações que envolvam investimentos elevados e sob o argumento de risco na contratação de empresa não qualificada, considerando que o critério técnica e preço afastaria esse risco e as mudanças trazidas pela nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), que alterou a metodologia de utilização deste critério de julgamento, pois agora a Administração fixa a remuneração que será devida ao particular, diferente de como era no âmbito da Lei 8.666/1993 (peça 36); considerando, em oposição, que o titular da unidade instrutiva, apesar de concordar com a proposta de improcedência da representação, discorda no que toca à recomendação citada (peça 27): "Primeiro porque a Secom/PR não é parte deste processo e qualquer conclusão nele tratada deveria ser objeto de contraditório perante àquela UJ. Segundo, porque conforme o disposto na Resolução TCU 315/2020, qualquer proposta de recomendação deve ser submetida previamente para comentários dos gestores, não se aplicando a este caso concreto as exceções previstas no art. 14, §2o, incisos I e II." considerando que, em vista disso, o titular da unidade propôs, alternativamente, que a Secom/PR seja incluída entre os destinatários da comunicação da decisão que vier a ser prolatada, a fim de que tome conhecimento das discussões aqui tratadas, especialmente, dos riscos relacionados à pesquisa de preços para estimativa do valor em licitações cujo critério de julgamento é a "melhor técnica"; considerando, por fim, que assiste razão ao titular da unidade e que a proposta de provimento cautelar já havia sido rejeitada no despacho à peça 25; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres emitidos, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) comunicar esta decisão à representante, bem como ao Ministério da Educação e à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, destacando-se, quanto à última, que o encaminhamento tem a finalidade de dar conhecimento das discussões aqui tratadas, especialmente, dos riscos relacionados à pesquisa de preços para estimativa do valor em licitações cujo critério de julgamento é a "melhor técnica" com o advento da Lei 14.133/2021, o que resta, em tese, mitigado com a opção pelo critério "técnica e preço"; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.184/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Mec. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Antonio Rodrigo Machado de Sousa (4370/OAB-SE) e Mateus Paulo Pereira Lima (71133/OAB-DF), representando In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.